Tribunal: TJDFT
Processo: 0017463-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017463-24.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO BARBOZA DA ROCHA RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DECORRENTE DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CAUSA DE PEDIR. DESVIOS DE RECURSOS DE TITULARIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. PRETENSÃO VOLVIDA À REPARAÇÃO CIVIL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. FATO POSITIVO. IMPORTE ENTREGUE SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE DO RÉU QUE ALEGA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DESTINATÁRIO DOS PAGAMENTOS. PROVA NÃO REALIZADA. ENCARGO ASSUMIDO. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). HIGIDEZ DO DÉBITO. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COMPROVADO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. DEVER DE REPARAR. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FUNDAMENTO. PRETENSÃO AUTORAL AMPARADA EM PROVA DOCUMENTAL. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento, nomeadamente porque a apreensão da subsistência do direito material invocado é matéria atinada exclusivamente com o mérito. 2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando confirmada a subsistência do fato constitutivo do direito invocado, por não terem sido evidenciados os fatos extintivos alegados como aptos à rejeição da tese autoral quanto à prática de ato ilícito, na modalidade enriquecimento sem causa, tendo sido ainda demonstrado o nexo enlaçando ato do indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória efetivamente se aperfeiçoara, germinando daí o dever de indenizar. 5. Evidenciado o pagamento vertido à guisa de contraprestação de serviços por profissional autônomo, a ausência de comprovação, pelo réu e destinatário do repasse, da subsistência de causa subjacente a lastrear o que lhe fora destinado, notadamente porque não exibida nenhuma prova material da prestação traduzida em comprovação material dos serviços de consultoria que teria fomentado, legitimando o pagamento que lhe fora destinado, ficando patente que não houvera a prova da subsistência de fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado, como expressão do ilícito havido e do princípio que repugna o locupletamento ilícito, o pedido repetitório deve ser acolhido na formatação da cláusula que regula a repartição do encargo probatório (CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, art. 373, I e II). 6. O reconhecimento de que não houvera comprovação dos serviços aos quais estariam enlaçados o importe fruído pelo destinatário, que pretendera figurar na relação havida como prestador de serviços, não implica inversão do ônus probatório, descerrando simples aplicação do que emerge da cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório, pois, evidenciado o pagamento e apontado que não se revestia de contraprestação passível de legitimá-lo, a comprovação da prestação encerrava fato extintivo ou modificativo do direito invocado, estando afetada sua demonstração à parte ré, porquanto fato positivo, determinando a ausência de comprovação do fomento o acolhimento do pedido repetitório (CPC, art. 373, I e II). 7. Aviada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que o réu estivera enredado em construção ilegítima destinada à fruição de vantagem indevida em detrimento de entidade confederativa, fruindo de pagamento sem a devida contraprestação de serviços, evidenciado o pagamento pela entidade reputada lesada, fato constitutivo do direito invocado, ao réu, defendendo a lisura do pagamento, competia evidenciar que houvera a contraprestação correlata, comprovando que prestara os serviços aos quais o pagamento se destinara, pois fato positivo e extintivo ou impeditivo do direito invocado, e é inviável se exigir prova de fato negativo, no caso, a ausência de prestação, e, assim, não tendo se desincumbido do encargo, o acolhimento do pedido que lhe fora direcionado é a expressão da cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II). 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 535, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, e § 1o, do CPC, sustentando que a inversão dos ônus da prova ocorreu de forma indevida. Aduz que o julgamento do processo partiu de premissa equivocada, atribuindo ônus da prova ao insurgente, dos quais se desincumbiu com a juntada dos documentos que comprovam a prestação de serviços. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais (ID 55137822). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 535, 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, e § 1o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020